Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705517-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHAO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HYADJANE SHAUANA LIMA SANTOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência e de concessão de efeito suspensivo, interposto por ABRAHAO SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente (no 0709823-69.2020.8.07.0006), movida contra o BANCO BV FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (ID no 81193773): “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. ABRAHAO SANTOS ajuíza ação contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Por fim, os cálculos apresentados indicam que a taxa média de juros do BACEN seria de 0,77%, enquanto que os documentos apresentados pela autora informam que a referida taxa era de 1,70%. É evidente o erro de cálculo, o que denota a insuficiência do depósito, mesmo que acatado o argumento da parte. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou do término do prazo para a consulta. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006).” – g.n. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo e pleiteia, liminarmente : a) que seja determinada a não inclusão do nome e do CPF do agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos); b) a manutenção do agravante na posse do bem; e c) o deferimento do pedido consignatório e por consequência, a autorização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Afirma que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável com relação à providência de vedar a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado. Ressalta que caso não seja concedida a liminar para que o agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Afirma que deve ser autorizada a consignação em pagamento, afastando a mora, de modo a garantir a proteção ao nome e a posse do veículo. Sustenta que deve ser mantida a justa posse do veículo financiado, evitando possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Argumenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, mas que deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente, efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, uma vez que essa característica será afastada no ato do depósito. Ainda em seu recurso, o agravante afirma que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais em momento algum. Os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Assevera que o agravante quer cumprir sua obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado (ID 23507954). É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, verifica-se o recolhimento do preparo ao ID no 23733145 - Pág. 1. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, o agravante alega ter firmado contrato de financiamento com a parte ré, ora agravada, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Ainda na ação originária, o agravante assevera ter celebrado junto à Instituição ré, em 12/04/2018, Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo no valor de R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais), com pagamento em 48 meses, conforme contrato em anexo. Aduziu ter honrado com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 12/04/2020, data em que passou a ter dificuldade em honrar com sua dívida (ID no 75056634). Na inicial, o agravante pediu: a) a declaração ode abusividade da taxa aplicada no contrato, aplicando a taxa média de mercado, disponibilizado pelo BACEN 0,77% (considerando a taxa dos 05 maiores bancos, reformando a cláusula 14; b) a revisão do contrato para que fosse descapitalizado os juros remuneratórios; c) alternativamente, em caso de indeferimento do pedido anterior, que fosse considerado o valor de R$ 695,38 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) como valor de cada prestação, conforme apurado pela calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central; d) a revisão das cláusulas abusivas, em relação aos juros de mora, por entender que a taxa cobrada fere as súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, além de que, a capitalização diária de juros de mora está em evidente confronto com a Súmula n° 379 do STJ, de modo que fosse aplicado ao presente contrato, tão somente a súmula n° 379 do STJ, limitando os juros de mora ao patamar de 1%, sem capitalização; e) a declaração da nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor, configurando abusividade. (Cláusula 16) conforme jurisprudências relatadas no corpo da peça inicial; f) condenação do requerido a pagar ao requerente o valor correspondente à repetição de indébito dos valores pagos a maior antes da propositura da ação, e, no curso da demanda, no que tange aos juros aplicados indevidamente/ capitalização, comissão de permanência, cobranças de despesas e valores que deverão ser liquidados em fase de cumprimento de sentença, eis que, no curso da demanda ainda haverá as cobranças e pagamentos; e g) a renegociação da dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo (ID 7505664). Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Neste caso, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, WYANA KELL AGUIAR SILVA, ELEUZA MARIA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07003610920198079000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019) – g.n. Assim, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência, bem como o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator